Tribunal: TJDFT
Processo: 0738886-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: AÇÃO RESCISÓRIA (47) No do Processo: 0738886-55.2023.8.07.0000 AUTOR: SIFOR - FAZENDAS REUNIDAS SITIO-FORMOSO LTDA REU: CONDOMINIO COMPLEXO HOTELEIRO BRASILIA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO O despacho Id. 58493692 determinou à parte autora que regularizasse a representação processual e recolhesse a diferença do depósito previsto no art. 968, II, do CPC. No entanto, a ordem não foi cumprida e a Autora requereu a suspensão do processo, até o julgamento de Ação Anulatória no 0738886-55.2023.8.07.0000, ajuizada posteriormente à presente demanda (Id. 58659507). Todavia, o pedido de suspensão dos autos somente pode ser apreciado após o cumprimento da decisão Id. 58493692, porquanto a regularização da representação processual e o recolhimento da diferença do depósito previsto no art. 968, II, do CPC são pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Ademais, o pedido de suspensão do processo somente pode ser feito por advogado regularmente constituído nos autos. Nesse contexto, intime-se a Autora para que, no prazo de 5 dias, regularize sua representação processual e recolha as custas complementares, se necessário, e a diferença do depósito previsto no art. 968, II, do CPC, sob pena de extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular. O pedido de suspensão será analisado após o cumprimento desta determinação. Desentranhe-se a petição Id. 58659498. Publique-se e intimem-se. Brasília, 8 de maio de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora